Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. DEFICIÊNCIA MENTAL DE NATUREZA LEVE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. EXIGÊNCIA LEGAL DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA MENTAL EM GRAU ACENTUADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS.
1. De acordo com o artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993, (É) assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial do laudo médico emitido pela Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, a constatação de que a deficiência mental apresentada pelo agravado é de natureza leve, não há como ser deferida tutela de urgência em seu favor, objetivando o reconhecimento do direito ao benefício do transporte público gratuito, porquanto não atendidos os requisitos previstos no artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.